Tribunal: STF
Processo: AI 364580
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-04
Data de publicação: 2002-06-04

Ementa:
EMENTA: Os princípios da legalidade e da isonomia
apresentam-se ausentes do debate travado no Tribunal a quo,
mostrando-se tardia a invocação destes preceitos constitucionais
somente no momento da interposição do recurso extraordinário
(Súmulas 282 e 356).
               Agravo regimental a que se nega provimento.